Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-10.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. READEQUAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco BMG S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (a) declarar quitado o contrato firmado entre as partes (contrato 28164449); (b) declarar inexistente todo e qualquer débito oriundo do pacto que foi declarado quitado; (c) determinar à parte requerida que se abstenha de empreender cobranças em desfavor do requerente quanto ao contrato em tela, sob pena de ser obrigado a restituir em dobro cada parcela cobrada indevidamente; (d) condenar a instituição financeira ao ressarcimento à parte autora da quantia de R$ 4.519,58, já contada a dobra; (e) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, e (f) determinar que se oficie ao SPC/SERASA para que, no prazo de cinco dias, proceda com a exclusão do nome da parte autora de seus cadastros, pertinente ao contrato de número 28164449, atinente ao débito no valor de R$ 2.553,98.
2. Em suas razões recursais (ID 59169255), o recorrente postula, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, sustenta a regularidade da contratação, argumentando que a renegociação do contrato ocorreu devido à ausência de margem consignável no contracheque do consumidor. Pugna pelo afastamento da repetição do indébito em dobro e da compensação por danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 59169256 e 59169257). Contrarrazões apresentadas ao ID 59171710.
4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Na origem, a parte autora relata ter contratado um empréstimo consignado junto à instituição financeira recorrente, no valor de R$ 32.832,06, o qual seria pago em 58 parcelas mensais de R$ 566,07, com início em 05/01/2013 e vencimento final em 05/10/2017 (ID 59169218). Afirma, todavia, que os descontos foram feitos de maneira irregular, alguns meses com cobranças maiores que a parcela, outros sem qualquer desconto e outros com parcelas menores (ID 59169213, págs. 2 e 3). Ao todo, sustenta já ter pago o montante de R$ 35.091,85, ou seja, R$ 2.259,79 a mais do que o valor contratado. Aponta que teve o seu nome negativado pelo banco requerido (ID 59169223). Em contestação, a instituição financeira aduz que o contrato foi renegociado automática e unilateralmente três vezes (ID 59169235), devido à limitação de margem consignável, sendo que, na última, foi fixado o pagamento de 91 parcelas de R$ 196,46, com vencimento final em 05/07/2024. Argumenta, ainda, que os descontos de R$ 277,63 e R$ 277,90 têm origem em outros empréstimos que estão quitados.
7. Da análise dos autos, constata-se que a cláusula 5 do contrato de ID 59169218 dispõe que, em caso de impossibilidade do desconto mensal na folha de pagamento, fica o emitente/devedor obrigado a pagar as parcelas diretamente ao credor ou, mediante aditamento, reprogramar o pagamento, em parcelas mensais em valor não excedente ao da margem consignável disponível, ou, ainda, pagar as parcelas mediante débito em sua conta corrente.
8. No caso concreto, como exposto em sentença, não há qualquer comprovação de que o consumidor tenha sido cientificado das renegociações automáticas realizadas, tampouco da existência da alegada ausência de margem consignável. Ademais, o recorrente apontou, em contestação, que alguns valores descontados teriam origem em contratos diversos, com parcelas de R$ 277,63 e R$ 277,90 (as quais constam no contracheque de ID 59169219, pág. 3), contudo não juntou ao feito os referidos documentos, ônus que lhe cabia. Ainda, da análise dos contracheques apresentados (ID 59169219) e das comunicações enviadas ao consumidor, nas quais consta que readequação do fluxo dos pagamentos não gera encargos adicionais (IDs 59169221 e 59169222), constata-se que, de fato, o valor total do empréstimo foi quitado, não merecendo reforma a sentença neste ponto.
9. Ante o exposto, tem-se que os valores descontados que superaram o montante total do empréstimo foram pagos indevidamente, de modo que devem ser ressarcidos, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Outrossim, não é possível vislumbrar engano justificável no caso, considerando-se que o contrato foi renegociado três vezes sem a ciência do consumidor, sendo devida a restituição em dobro.
10. Em relação à fixação da indenização extrapatrimonial, o valor arbitrado na origem (R$ 3.000,00) mostra-se adequado ao caso concreto, levando em conta as características das partes e a jurisprudência destas Turmas Recursais (Acórdão 1123366, 07023963220178070004, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2018, publicado no DJE: 18/9/2018; Acórdão 1324617, 07072538020208070016, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021). Ademais, houve a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes (ID 59169223), o que gera, por si, dano moral in re ipsa, ou seja, com dispensa da comprovação dos danos sofridos. Com efeito, o juízo singular é o principal destinatário das provas produzidas no feito, de modo que a alteração do valor fixado a título de danos extrapatrimoniais somente deve ser feita quando haja patente desproporcionalidade, o que não se verifica no caso.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.